Tribunal: TJMT
Processo: 0019081-88.2017.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019081-88.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCILEIDE LUZ NEVES - CPF: 026.639.751-41 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), D. N. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar. No mérito desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – INSUMO ALIMENTAR – NECESSIDADE COMPROVADA POR RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS – FORNECIMENTO DEVE OCORRER PELO PRINCÍPIO ATIVO E NÃO DE ACORDO COM MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE OUTROS TRATAMENTOS QUE VENHAM A SER NECESSÁRIOS, DESDE QUE COMPROVADOS MEDIANTE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO - DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Da análise dos documentos anexos aos autos, é possível se inferir a necessidade de disponibilização, pelos Requeridos, do insumo alimentar pleiteado pela Requerente na inicial, vez que esta
anexou aos autos teste genético de intolerância à lactose, bem como declaração médica
, o referido teste confirmou o quadro de intolerância à lactose do menor, e a declaração médica relatou que este possui alergia à proteína do leite de vaca, não devendo consumir qualquer produto que contenha derivados deste.

Assim, a necessidade do insumo alimentar está devidamente comprovada, porém
ressalto que merece reforma a sentença no ponto em que determinou aos Requeridos o fornecimento do leite, pelo nome comercial (
Pregomim Pepti 400g
), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

Outrossim, ressalto que,

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Ainda,
considerando que em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, verifico correta a condenação dos Requeridos à disponibilização de outros aparatos que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial, mediante a apresentação de laudo médico atualizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0019081-88.2017.8.11.0055

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADOS/INTERESSADOS: JUCILEIDE LUZ NEVES E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Tangará da Serra
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, proposta por
Jucileide Luz Neves, em favor do menor D.N.C
, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra,
acolheu a pretensão da parte Autora
, para tanto,
condenou os Requeridos a fornecerem ao menor, no prazo de 5 (cinco) dias, o alimento especial
“Pregomim Pepti 400g”,
pelo período recomendado pelos profissionais médicos, bem como todos os demais aparatos que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial.

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que,

o menor

D.N.C possui
9 (nove) meses de vida
, apresentando quadro de
intolerância à lactose
, portanto, necessita da disponibilização pelos Requeridos de insumo alimentar,

ante a incapacidade financeira de sua genitora para adquirir tal insumo alimentar.

Inicialmente, o Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu parecer, disponível no ID n. 8599094,
não emitiu laudo técnico, ante a falta de documentos que comprovem a alegada alergia ao leite de vaca.

Ante o parecer supracitado, o Juízo singular, no ID n. 8599099, determinou que a parte Autora trouxesse aos autos exames complementares, como também relatório médico ou nutricional que comprovem a alegada alergia ao leite de vaca.

A parte Autora anexou aos autos teste genético de intolerância à lactose, bem como declaração médica, ambos disponíveis no ID n.
8599102, o referido teste confirmou o quadro de intolerância à lactose do menor, e a declaração médica relatou que este possui alergia à proteína do leite de vaca, não devendo consumir qualquer produto que contenha derivados deste.

Posteriormente, com base nos documentos laboratoriais e médicos supracitados, o
Núcleo de Apoio Técnico/NAT emitiu novo parecer, disponível no ID n. 8599104, relatando que a criança possui alergia à proteína do leite de vaca, sendo indicado o uso de fórmula alimentar, não asseverando a necessidade de prestação da fórmula indicada pela prescrição médica, ante a ausência de informações sobre o comprometimento clínico e nutricional do menor, concluindo que a situação não é de emergência, bem como que o insumo vindicado não é contemplado pelo SUS.

O Juízo singular
indeferiu a liminar vindicada,
ante a ausência dos preenchimentos dos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC.

O Município de Tangará apresentou recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que incumbe ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do insumo pleiteado.

A municipalidade sustenta também a sua impossibilidade de arcar com os custos do insumo pleiteado, aduzindo, para tanto, a sua indisponibilidade financeira e alegando a necessidade de observância ao princípio da reserva do possível.

Neste contexto, requer que
seja o
presente recurso de apelação provido para extinguir o processo sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do recorrente, ou, no mérito, julgar totalmente improcedente, os pedidos formulados na presente ação.

Não houve apresentação de Contrarrazões ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 9924997, manifestou-se pela
rejeição da preliminar arguida e pelo desprovimento do recurso.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Município de Tangará apresentou recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que incumbe ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do insumo pleiteado.

A municipalidade aduz que
foi realizada uma divisão para o fornecimento dos medicamentos e suplementos alimentares, bem como, as realizações dos procedimentos cirúrgicos entre União, Estados e Municípios com o intuito de que não haja ônus excessivo para nenhuma das partes e consequentemente fosse devidamente cumprido cada papel.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados, não merece guarida a irresignação do Município apelante,
pois a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível
.

Isso porque,
é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Inclusive,
em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário nº 855.178
/Sergipe
,
cujo tema recebeu o nº 793.
Confira-se
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O Superior Tribunal de Justiça também possui o mesmo posicionamento. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.
3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece.
(STJ,
REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017). [Destaquei]

Assim,
se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município.

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que a análise da Remessa Necessária da sentença será feita juntamente com o exame do mérito do recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra.

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Tangará da Serra
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, proposta por
Jucileide Luz Neves, em favor do menor D.N.C
, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra,
acolheu a pretensão da parte Autora
, para tanto,
condenou os Requeridos a fornecerem ao menor, no prazo de 5 (cinco) dias, o alimento especial
“Pregomim Pepti 400g”,
pelo período recomendado pelos profissionais médicos, bem como todos os demais aparatos que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial.

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O Município de Tangará apresentou recurso de Apelação Cível, alegando a sua impossibilidade de arcar com os custos do insumo pleiteado, aduzindo, para tanto, a sua indisponibilidade financeira e sustentando a necessidade de observância ao princípio da reserva do possível.

Neste contexto, requer que
seja o
presente recurso de apelação provido para extinguir o processo sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do recorrente, ou, no mérito, julgar totalmente improcedente, os pedidos formulados na presente ação.

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196º, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

“Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
. [Destaquei]

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196º da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196º da Constituição Federal de 1988.

Da análise dos documentos anexos aos autos, é possível se inferir a necessidade de disponibilização, pelos Requeridos, do insumo alimentar pleiteado pela Requerente na inicial, vez que esta
anexou aos autos
teste genético de intolerância à lactose, bem como declaração médica, ambos disponíveis no ID n.
8599102, o referido teste confirmou o quadro de intolerância à lactose do menor, e a declaração médica relatou que este possui alergia à proteína do leite de vaca, não devendo consumir qualquer produto que contenha derivados deste.

Adiciono, ainda, que, o Juízo singular, no decorrer do processo em primeira instância, determinou a intimação da parte Autora para que esta se manifestasse sobre a possibilidade de o infante ingerir outros alimentos, se este estava se alimentando com leite materno, em caso negativo requereu o esclarecimento do motivo, e se este já utilizou outras fórmulas alimentares, bem como determinou a intimação dos Requeridos, para que estes providenciassem consulta do menor com médico alergista pediatra perante o SUS.

A parte Autora, então, anexou aos autos documento médico, assinado pela Dra. Ludmila Amaral (médica alergista e imunologista – CRM/MT 5703), disponível no ID n. 8599136, que dispõe o seguinte:

Declaro para devidos fins que o menor Davi Neves Correa
tem alergia a proteína de vaca e de soja com crises de broncoespasmos frequentes. Apresentou melhora com a retirada do alimento, porém ainda precisa fazer uso de clenil HFA 50 – 2x ao dia. Como apresenta menos de 2 anos há necessidade de controle nutricional. Dessa forma, solicito:

1)

Alfamino ou Neocate - 8 latas por mês.
[Destaquei]

Assim, a necessidade do insumo alimentar está devidamente comprovada, porém
ressalto que merece reforma a sentença no ponto em que determinou aos Requeridos o fornecimento do leite, pelo nome comercial (
Pregomim Pepti 400g
), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
(Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017). [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/11/2018, publicado no DJE 13/11/2018) [Destaquei]

Ainda,
considerando que em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, verifico correta a condenação dos Requeridos à disponibilização de outros
aparatos que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial
, mediante a apresentação de laudo médico atualizado.

A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

FORNECIMENTO

DE

REMÉDIO. OBRIGAÇÃO

DA

UNIÃO,

ESTADOS,

MUNICÍPIOS

E

DISTRITO

FEDERAL. FORNECIMENTO

DE

INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.

PEDIDO

GENÉRICO

NÃO

CONFIGURADO. 1.
O STJ assentou a jurisprudência

de

que não incorre em condenação genérica o acórdão que

condena

o

Estado

ao

fornecimento

de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico

da rede pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro

Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira

Turma,

DJe

16/11/2015;

AgRg

no

AREsp

24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP,

Rel.

Ministro

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014;

AgRg

no

Ag

822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda

Turma,

DJe

09/12/2013;

AgRg

no

AREsp

24.283/MG,

Rel. Ministro

Sérgio

Kukina,

Primeira

Turma,

DJe

10/4/2013;

REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/4/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/5/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJe 6/6/2008). [Destaquei]

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
NÃO-OCORRÊNCIA DE SENTENÇA INCERTA OU DE PEDIDO GENÉRICO.
1. A Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso que não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. Confusão. 2. Aplicação do art. 381 do Código Civil de 2002, correspondente ao art. 1.049 do Código Civil de 1916, no sentido de que há confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, posto que a Fazenda Pública não poderá ser reconhecida como obrigada para consigo mesma. 3. Deveras, não altera o referido raciocínio o fato de a lei estadual instituir fundo financeiro especial, que possui entre suas fontes de receita os recursos provenientes de honorários advocatícios estabelecidos em favor da defensoria.
4. A sentença que condena o Estado a prestar medicamentos a portador de Crohn ileo abdominal não é incerta, tampouco advém da formulação de pedido genérico. 5. Não obstante, resta inequívoca a cumulação de pedidos do tratamento e fornecimento de medicamento, posto umbilicalmente ligados.
É assente que os pedidos devem ser interpretados, como manifestações de vontade de forma a tornar efetivo, o acesso à justiça. (Precedente: REsp 625329 / RJ, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 23.08.2004).
6. In casu, o Juiz Singular reconheceu a obrigação de fazer do Estado do Rio de Janeiro, consistente no fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, bem como os que venham a ser necessários no curso do tratamento, desde que comprovada a necessidade por atestado médico fornecido pelo hospital da rede pública
(fls. 71). 7. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 807863 RJ 2006/0002972-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/6/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 1/8/2006 p. 383). [Destaquei]

Por outro lado, entendo que,
ao contrário do alegado pelo Município de Tangará da Serra,
descabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso porque, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). (Destaquei)

Ressalto que, não se está a discutir a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Tangará da Serra não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

No que diz respeito à ausência de condenação dos Requeridos ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual nº. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, e
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para constar nesta que
o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses, consignando, ainda, que a disponibilização de
outros aparatos que a criança necessitar para o tratamento do problema de saúde relatado na inicial, apenas ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020